Tribunal: TJMT
Processo: 1027425-27.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027425-27.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDER CARLOS SILVA SOUZA - CPF: 719.030.621-87 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1027425-27.2022.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

1º Juizado Especial De Rondonópolis

Recorrente(S):

Eder Carlos Silva Souza

Recorrido(S):

Oi Móvel S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio Dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA.
RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. CONTRATO VIRTUAL COM ENTREGA DE DOCUMENTOS PESSOAIS IDÊNTICOS DA EXORDIAL. FATURAS COM PAGAMENTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO
.
CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO MANTÉM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso o reclamante alega que não possui relação jurídica ou débito com a reclamada, sendo indevidamente negativado pelo débito inserido no
valor de R$ 245,78 em 20/01/2021
. Contudo a Reclamada junta contrato de prestação de serviços virtual com coleta de documento pessoal idêntico ao da exordial, com diversas faturas pagas e telas de sistema demonstrando débitos em aberto, as quais não adimplidas foram negativadas. Informações não impugnadas especificamente pelo reclamante.

·

Documento enviado na contratação:

·

Documento juntado na inicial

2. Diante da prova robusta colacionada pela
empresa de telefonia à defesa, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a origem da obrigação.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
A Reclamada em sua defesa apresenta a realidade fática dos fatos, onde o autor foi titular do plano OI TOTAL FIXO, ativado em 06/04/2020, porem em 17/12/2020 foi cancelado em razão do inadimplemento. A parte Reclamada afirma que possui relação jurídica com o Reclamante mediante utilização dos serviços prestados do qual foi titular, apresentando como contraprova, registros de chamadas, fatura de consumo e faturas pagas Diante da provas carreadas para contrapor as alegações autorais, restou comprovada a origem das obrigações, no valor de R$ 245,78, e ausente à prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência da consumidora, onde a Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.
”.

4.
Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação,
negativada
, e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5. A ausência do adimplemento enseja procedência do pedido contraposto o qual mantenho.

6.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
:
“
Em face do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial. Via de consequência, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto na forma vindicada na contestação. DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023